Tribunal: TJPA
Processo: 0005842-25.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005842-25.2013.8.14.0006

APELANTE: LEYSPRING MADEIRAS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pela empresa LEYSPRING MADEIRAS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal em face Estado do Pará, sustentando a nulidade da decisão e a inexistência de fundamento para a cobrança de honorários advocatícios adicionais, uma vez que a dívida teria sido quitada administrativamente em valor superior ao devido. O agravante pleiteia a nulidade da decisão monocrática, a suspensão da execução dos honorários adicionais e o reconhecimento da quitação integral da obrigação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, mesmo havendo pagamento administrativo da dívida; e (ii) verificar se a decisão monocrática violou o contraditório e a ampla defesa ao não reconhecer a nulidade alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 587) autoriza a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo vedada a compensação entre as verbas honorárias de ambas as ações.

4.Aplica-se o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, mesmo que o pagamento da dívida tenha ocorrido extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal.

5.A alegação de nulidade da decisão monocrática não prospera, pois não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerando que os fundamentos da decisão recorrida estão em conformidade com a jurisprudência consolidada e com as disposições do Código de Processo Civil.

6.O pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução não exclui a responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência, pois o adimplemento tardio configura reconhecimento da pretensão executória, conforme entendimento reiterado do STJ.

7.O agravante não apresentou novos argumentos ou circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes que justifiquem a modificação do decisum monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, por serem ações autônomas, desde que observados os limites legais estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2.O pagamento extrajudicial da dívida após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

3.Não há nulidade na decisão monocrática que nega provimento a apelação em conformidade com jurisprudência consolidada e fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art. 85; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018.

STJ, REsp 1854592/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2020.

STJ, AREsp 1.442.828, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.04.2019.

TJPA, Apelação Cível nº 0004940-49.2004.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
LEYSPRING MADEIRAS LTDA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo interposto,
nos autos dos Embargos à Execução a Execução Fiscal em face do
ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
sustentando a nulidade da decisão monocrática com base em diversos fundamentos, bem como argumenta que a decisão é contrária aos arts. 489, § 1º, e 1.011 do Código de Processo Civil, que exigem fundamentação e julgamento colegiado para determinadas matérias. Afirma que a decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de ignorar a quitação integral da dívida e dos honorários advocatícios em sede administrativa, conforme demonstrado nos autos.

Ressalta que o valor quitado administrativamente excede o dobro do montante arbitrado em sentença, o que torna a cobrança adicional de honorários uma exigência indevida, resultando em enriquecimento sem causa por parte do Estado
.

Ante o exposto,
requer o provimento do Agravo Interno para conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo a execução dos honorários adicionais, bem como declarar nula ou insubsistente a decisão monocrática e reformá-la para reconhecer a quitação integral da obrigação e afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios adicionais.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.

17855846).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão agravada, ao analisar os autos, constatou-se que os honorários pagos na via administrativa, que resultaram na extinção da ação executiva, afastariam a condenação ao pagamento nos autos dos embargos à execução em que foi vencida. Essa alegação se baseia no argumento de que o valor pago na esfera administrativa abrangeria o montante fixado como condenação neste processo. Contudo, entendo que tal argumento não e merece novamente acolhimento.

Nesse contexto, destaca-se que o não acolhimento dos fundamentos da decisão recorrida está amparado na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 587, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao momento em que a sentença apelada foi proferida. Nos termos do entendimento consolidado:

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973."

Segue a ementa do referido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Dessa forma, fica evidente que os honorários advocatícios podem ser fixados separadamente em cada ação. Portanto, o argumento de que os honorários pagos na via administrativa afastariam a condenação ao pagamento nos embargos à execução não merece acolhimento, uma vez que a cumulação das verbas honorárias é permitida, desde que não ultrapasse o limite legal estabelecido.

Nesse contexto, a decisão recorrida destacou que a sucumbência no processo civil é orientada pelo princípio da causalidade, de forma que a parte responsável por dar causa à propositura da ação deve arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios. Esse entendimento é corroborado pelo art. 85 do CPC/2015, que determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora, estendendo essa obrigação também à reconvenção, ao cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), à execução, seja ela resistida ou não, e aos recursos interpostos, de forma cumulativa.

Dessa forma, a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes embargos à execução somente seria cabível caso o pagamento tivesse sido realizado antes da citação do embargado.

Logo, como bem mencionado na decisão recorrida
, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mesmo quando a quitação extrajudicial do débito objeto da lide ocorre após o ajuizamento da execução, não se aplicando, nesse caso, a regra do art. 26 da Lei nº 6.830/80. Assim, os honorários advocatícios são devidos pela executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em virtude do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, uma vez que o adimplemento da obrigação tributária configura o reconhecimento da pretensão executória.

A propósito, vale citar novamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. (...) 3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito.
O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida. 4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

........................................................................................................

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 8. Recurso Especial provido. (REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO APENAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO FEITO EXECUTÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM AMBAS AS DEMANDAS TEMA Nº 587
(RESP 1.520.710/SC) DO C. STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. PARÂMETROS ESTATUÍDOS NO ART. 85, § 3º, I A V, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5913499, 5913499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, publicado em 2021-08-13)

........................................................................................................

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NAS DUAS AÇÕES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;
2- É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas. Precedente do STJ (REsp 1520710/SC – Tema 587)
;
3-
Honorários advocatícios fixados, em apreciação equitativa, na monta de R$8.000,00 (oito mil reais) a teor dos §§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73;
4-
Apelação conhecida e provida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004940-49.2004.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024